Tribunal: STF
Processo: ARE 1517587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, diante de tudo quanto foi apurado, não merecia credibilidade a versão exculpatória apresentada pela ré, pois seu envolvimento nos delitos ficou bem demonstrado, notadamente em face dos relatos firmes e coerentes da testemunha Leandro, representante da empresa vítima, bem como dos documentos juntados aos autos.



    Oportuno ressaltar que, sendo o furto infração penal caracterizada pela clandestinidade, uma vez comprovada a materialidade desse crime, a certeza sobre a autoria pode resultar dos indícios reunidos nos autos. Se estes se mostrarem harmônicos e coerentes, como aqui acontece, apontando na única direção da ré, não há como deixar de se reconhecer a responsabilidade penal dela pela prática da infração penal descrita na denúncia.



    Importante ponderar que “a prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.” (RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP 51/342). (...)



    Além disso, inexiste motivo a infirmar a segura palavra do representante da empresa vítima, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento dele, prestado sob o compromisso legal e, também, porque suas declarações encontraram respaldo na farta prova documental juntada aos autos, tudo formando um conjunto robusto e coeso a respeito da prática pela ré dos delitos de furto descritos na denúncia.



    De se observar, ainda, como salientado pelo douto Promotor de Justiça nas razões de recurso, em manifestação aqui acolhida como razão de decidir, que “os documentos acostados indicam que as despesas consignativas dos cartões emitidos de forma indevida foram realizadas em locais próximos à residência da apelada, de tudo conforme fls. 14/25. E este elemento probatório está bem lastreado. Ora, consta também o uso dos cartões fraudulentamente emitidos em nome de ex-funcionários no restaurante localizado dentro do escritório principal da empresa vítima. E a este respeito, bom que se diga que consta nos autos que o período concernente aos fatos abrangeu o período de restrições em decorrência da pandemia, sendo que todos os colaboradores, inclusive a apelada, trabalhavam de forma remota. Ora, a própria apelada disse, em interrogatório, que comparecia à sede da empresa de maneira excepcional e apenas quando instalada, por ordem superior, a fazê-lo. E se vê dos relatórios constantes dos autos, maiormente do quanto constante a fls. 25/26, que a utilização dos cartões emitidos de maneira fraudulenta foi realizada no interior do restaurante da empresa vítima nos dias 21 de Setembro de 2020; 25 de Setembro de 2020; 30 de Setembro de 2020 e 19 de Novembro de 2020. Estes dias foram exatamente os que a apelada registrou acesso presencial e excepcional na empresa vítima” (fls. 1.421/1.422). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente